Tribunal: STF
Processo: RE 1488224
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831/RG. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão foi contraditória “com a própria sistemática de repercussão geral do Recurso Extraordinário”, uma vez que o apelo extremo, “no mérito, trata da ‘Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva’, cuja repercussão geral e constitucionalidade foi reconhecida no Tema nº 831 da Repercussão Geral do STF”. Assim, requer o acolhimento dos declaratório “para que seja revogada a decisão embargada e seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema nº 831 do STF”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à impossibilidade da utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso. Veja-se:

“Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade da utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA INDIRETA. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 1410633 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 27-06-2024)
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (RE 1010402 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-04-2024)”

Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação a normas jurídicas no acórdão que se busca rescindir, bem como não ter havido qualquer erro de fato. II – A orientação acolhida pela Segunda Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais. III – Na hipótese, a decisão rescindenda afirmou que a competência do STF se restringe ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República. IV – A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a não conhecer do recurso extraordinário em virtude das súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. V – O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão federal discutida. VI – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. VII – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. VIII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. IX – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AR 2998 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 11-12-2024)”

Melhor sorte não assiste ao embargante ao requerer o “retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema nº 831 do STF”, uma vez que o Tribunal de origem, inclusive, já analisou o caso à luz do referido tema, decidindo pela sua inaplicabilidade à espécie (id: 9a49a224):

“De suma importância, porque demais relevante, assinalar ter ocorrido o julgamento desses embargos de declaração no já longínquo 18 de agosto de 2010 e se estar sob cumprimento de sentença também de há muito, com trânsito em julgado, circunstância que não pode ceder passo a que o referido Tema 831 teve trânsito em julgado, como colho no sítio eletrônico do C. Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho de 2022, mercê de embargos de declaração e de outros incidentes processuais, ou seja, anos após o trânsito em julgado do v. acórdão em fase de cumprimento.
Como visto, o referido enunciado acerca de obrigatoriedade do regime de precatórios para débitos da Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, não tem aplicação neste caso”.

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente